Tribunal: TJPA
Processo: 0165197-49.2015.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5865 - Crime Culposo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0165197-49.2015.8.14.0023

APELANTE: EDIELSON MOURA SODRE

ADVOGADO DATIVO: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. CONDENAÇÃO APENAS NA PENA DE MULTA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _________ e ________, em NÃO CONHECER do recurso, porém, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo
Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém - PA, _____ de __________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0165197-49.2015.8.14.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

APELANTE: EDIELSON MOURA SODRÉ

ADVOGADO: JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS, OAB/PA 6510

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto por EDIELSON MOURA SODRÉ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Irituia que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante no crime tipificado no artigo 309, da Lei n.º 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro, a pena de pagamento multa em 10 (dez) dias-multa (ID 12725839 – págs. 122-125).

Em suas
razões recursais
(Num. 12725855 – Págs. 147-149), o recorrente requer a declaração da extinção da sua punibilidade pela prescrição retroativa e/ou subsidiariamente que sua pena seja transformada em prestação de serviços à comunidade.

Em sede de contrarrazões
(
Num. 12725859 – Págs. 155-158)
, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
provimento integral.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo conhecimento e provimento do apelo (Num. 12828249 – Págs. 162-165).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém - PA, _____ de __________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

Sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência em 19/09/2019

(Num. 12725839 – Pág. 125), deixando transcorrer livremente o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1°, c/c e da súmula 146 do STF. O apelado foi condenado apenas à pena de multa, valorada em 10 (dez) dias-multa, e a prescrição para a pretensão punitiva do Estado, esgota-se em 2 (dois) anos, na forma do art. 114, inciso I, do CP.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 16.09.2019 (Num. 12725839 – Págs. 122-125) e a data do recebimento da denúncia, em 15.02.2016 (Num. 12725826 – Pág. 56), passaram-se quase 03 (três) anos e 06 (seis) meses, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto
,

NÃO CONHEÇO
da Apelação Criminal, por estar prejudicada a análise do mérito recursal, ante o conhecimento, de ofício, de matéria de ordem pública, referente a prescrição da pretensão punitiva retroativa e, assim, declaro
extinta a punibilidade de EDIELSON MOURA SODRÉ
,

nos termos do art. 107, IV do CP c/c art. 110, § 1.º c/c art. 114, inciso I, todos do CPB, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém - PA, _____ de __________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/08/2023